Tribunal: TJDFT
Processo: 0727950-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727950-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CM TRANSPORTADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: VANESSA MAGALHAES LIMA D E S P A C H O A parte Agravante se insurge contra Decisão que homologou o valor dos honorários periciais. Considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se a parte Agravante sobre o cabimento do recurso à luz do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator